Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de execução. Bens penhoráveis não localizados. Suspensão do processo. Prescrição intercorrente reconhecida. Prazo. Três anos. Desídia da parte credora configurada. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em ação de execução, julgou extinto o processo, em virtude da prescrição intercorrente,com fundamento no art. 924, inc. V do CPC/2015.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão creditícia.
III – Razões de decidir
3. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, o prazo para se obter a satisfação da pretensão prescreve em 3 (três) anos, a contar da data do seu vencimento, nos termos do art. 44, da Lei 10.931/2004, e no art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
4. De acordo com o art. 921, §4o do CPC/2015, o termo inicial da prescrição no curso do processo independe de decisão judicial e tem início automaticamente 1 (um) ano após a intimação da decisão de suspensão, tal como dispõe o §1° do art. 921 do CPC/2015.
5. No caso, não foram localizados bens da executada/apelada passíveis de penhora, motivo pelo qual o feito foi suspenso por 1 (um) ano, com decurso do prazo prescricional em 07/09/2024.
6. O fato de o credor solicitar diligências para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
7. Assim, resta constatada a desídia da instituição financeira exequente/apelante, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrente.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 924, inc. V; CPC/2015, 921, III, §1o, §4o; Lei 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900364, 0717214-43.2018.8.07.0007, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL. j. 31/07/2024.